Tribunal: TJMT
Processo: 1021325-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1021325-36.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida a espécie de agravo de instrumento interposto por Braz Antônio de Souza, visando reformar a decisão interlocutória prolatada nos autos no 1001836-89.2020.8.11.0007, pela MMa Juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado no recurso inominado interposto pelo impetrante, determinando o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção.
Contudo, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, o cabimento. Isso porque, inexiste previsão na Lei no 9.099/95 para sua interposição em sede de Juizados Especiais.
Com efeito, o Enunciado no 15, do FONAJE, dispõe: Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (Modificado no XXI Encontro – Vitória/ES)
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INTELIGÊNCIA DA LEI 9.099/95. Descabe o processamento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais, considerando inexistir previsão legal que ampare a sua interposição. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento No 71006803654, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 15/05/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento No 71006815807, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 12/05/2017)
Diante do breve exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, por falta de previsão legal, razão pela qual determino o seu arquivamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 22 de outubro de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto